Tribunal: TJSP
Processo: 0022270-33.2004.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
APELAÇÃO – Retorno dos autos à Turma julgadora para juízo de retratação em face do julgamento definitivo do tema 296 do STF. Descabimento. Acórdão que não decidiu contrariamente à tese fixada, negando provimento ao recurso por ausência de provas. Decisão mantida.